Tribunal: TJMT
Processo: 1015214-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015214-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (AGRAVADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (AGRAVADO), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. M. D. M. - CPF: 092.223.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEIDE MARTINS GONCALVES - CPF: 848.118.621-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1015214-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
HERMES ROSA DE MORAES

AGRAVADOS
:
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES e OUTROS - (ESCRITÓRIO MENDES E NAGIB ADVOGADOS)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - SUCESSÃO DE ADVOGADOS DA MESMA PARTE - CRITÉRIOS PARA DIVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO -

RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento proferido no
RAI no 1015399-06.2022.8.11.0000
em que se agrava da
mesma
decisão recorrida
, qual seja, a fixação e divisão dos honorários sucumbenciais para cada advogado que defendeu a mesma parte, julgado nesta data, de se considerar que
houve perda superveniente de interesse do presente recurso
, posto que neste se pretendia justamente a mesma divisão dos honorários sucumbenciais de forma proporcional ao trabalho por cada um deles exercidos.

Recurso prejudicado nos termos do artigo 932, II, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

HERMES ROSA DE MORAES

em face da decisão interlocutória proferida nos autos de
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos no 1013408-03.2021.8.11.0041
,
que determinou a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte interessada, qual seja, o ora agravante e
LUIZ GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES e OUTROS
.

Informa o agravante que no ano de 2014 ingressou com uma AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ALIMENTOS E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL em favor do Menor M. J. M. G., ora exequente no processo no 1013408- 03.2021.811.0041, este representando por sua genitora Sra. O. M. G.

Alega que a INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ALIMENTOS E RETIFICAÇÃO CIVIL tramitou inicialmente pela 3a Vara de Família sob o no 16198-21.2014.811.0041, Código 879061, tendo a partir de então iniciado sua “batalha” em favor do menor exequente.

Pondera que o processo tramitou em primeira, segunda e terceira instancia (STJ), sendo que, somente no ano de 2017, a pedido da genitora do exequente e de seu marido foi substabelecido COM RESERVA os poderes que lhe foram outorgados pelo menor exequente para os advogados
Dr. LUIS GUSTAVO O. F. MENDES, OAB/DF 45.233
e
Dr. ROMULO M. NAGIB, OAB/DF 19.015
.

Aduz que os ilustres causídicos supracitados (ora agravados) que receberam o substabelecimento COM RESERVA de poderes do agravante (
HERMES ROSA DE MORAES, OAB/MT 11.627
), iniciaram seus trabalhos em
29/06/2017
, momento em que protocolaram contrarrazões aos Embargos de Declaração manejados pelo senhor V. A. P. (ora executado) junto ao STJ.

Enfatiza que após diversas idas e vindas, o Sr. V. A. P. foi reconhecido como pai biológico do menor exequente, vindo este representado por sua genitora a ingressar com o
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
, Processo no 1013408- 03.2021.811.0041 na data
16/04/2021
, em trâmite perante o juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, e de onde foi proferida a decisão agravada.

Ocorre que, para esta incursão em juízo, os advogados
Luis Gustavo F. Mendes, OAB/DF 45.233, Romulo Martins Nagib, OAB/DF 19.015 e Marielle Orrigo Ferreira Mendes, OAB/MT 10.662
, ora agravados, utilizaram-se de uma procuração outorgada diretamente pelo menor exequente (assinada por sua genitora), sendo que o agravante ficou sem ter conhecimento dessa incursão em juízo, até porque nada lhe foi comunicado.

Informa ainda que após a descoberta do protocolo do referido pedido de cumprimento provisório de sentença (execução), o agravante solicitou o ingresso no processo no 1013408-03.2021.811.0041 com a procuração que possuía do exequente e verificou que os colegas advogados de Brasília/DF (agravados), além de fazer o requerimento de execução provisória de sentença sem qualquer conhecimento ou anuência do advogado substabelecente (agravante), ainda fizeram requerimento formal do total dos honorários advocatícios sucumbenciais apenas para eles, deixando o agravante que ingressara com a ação de conhecimento, que trabalhou por vários anos no processo e que lhes outorgou substabelecimento COM RESERVA de poderes, simplesmente “a ver navios”.

Ressalta também que um dos documentos utilizados pelos advogados agravados para ingressar com o cumprimento provisório de sentença (execução) (processo no 1013408-03.2021.811.0041) fora a petição inicial elaborada por este agravante.

Assevera que diante dessa terrível constatação, o agravante entrou em contato com os colegas advogados, ora agravados, que possuem escritório na cidade de Brasília-DF, para saber o que havia ocorrido. Após uma série de conversas e tratativas no sentido de como se daria o desenvolvimento daquela execução provisória (processo no 1013408- 03.2021.811.0041), bem como sobre a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais, não houve consenso entre as partes.

Desta forma, não havendo saída para uma composição amigável, não restou alternativa ao agravante senão de adentrar ao processo de execução provisória (processo no 1013408-03.2021.811.0041), para resguardar os seus direitos.

Na decisão recorrida houve a determinação de divisão dos honorários sucumbenciais oriundos da fase de conhecimento na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o agravante e de 50% (cinquenta por cento) para os agravados.

No mais, esclarece que no processo de execução provisória

que tramita pela 2a Vara de Família houve a penhora do valor de
R$ 293.775,67 (duzentos e noventa e três mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

e que, deste total já houve a expedição de Alvará Judicial no montante de
R$ 205.662,98 (duzentos e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos)
em favor da genitora do menor, porém, encontra-se separado e depositado na conta única do TJ/MT o valor de
R$ 87.120,81 (oitenta e sete mil cento e vinte reais e oitenta e um centavos)
, referente aos honorários sucumbenciais.

Por fim, pugna pela tutela provisória de urgência no sentido de se bloquear esse valor que se encontra separado e depositado na conta única do TJ/MT o valor de
R$ 87.120,81 (oitenta e sete mil sento e vinte reais e oitenta e um centavos)
, referente aos honorários sucumbenciais, não o liberando para nenhuma das partes (agravante e agravados), até o julgamento final deste recurso. No mérito, pretende que seja reformada a decisão agravada, haja vista ter restado provado que o agravante trabalhou efetivamente até a interposição de agravo em recurso especial no processo de conhecimento, para ser determinado que o rateio (divisão) do total dos honorários advocatícios sucumbenciais oriundos do Processo de Conhecimento (no 16198- 21.2014.811.0041), honorários estes que estão sendo cobrados no processo de execução provisória (Processo no 1013408-03.2021.811.0041), sejam feitos na proporção de 2/3 (dois terços) ou 66,66% (sessenta e seis virgula sessenta e seis por cento) para o agravante, e de 1/3 (um terço) ou 33,33 (trinta e três virgula trinta e três por cento para os agravados, nos termos do §3o do art. 22 da Lei 8.906/94, nos exatos termos do pedido aduzido neste recurso, por ser medida de direito e de justiça.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 138375687
.

Tentada a conciliação perante Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, restando infrutífera.

As contrarrazões vieram no
ID no 141771179
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal, alegando que como bem registrado pelo agravante nos autos de origem, que afirmou que nada mais fez nos autos em favor do menor após passar o substabelecimento, durante os mais de 5 (cinco anos) de trâmites processuais desde 03/06/2016, os advogados agravados produziram as mais de 50 (CINQUENTA) peças processuais em mais de 10 (DEZ) processos afetos aos autos originários. Já o agravante produziu somente as primeiras 8 (oito) peças processuais, apenas no processo de origem.

E prosseguem, afirmando que não obstante todo o ofício desempenhado pelos advogados agravados ao longo dos mais de 5 (cinco) anos de trâmites processuais, para surpresa destes e também do menor, sobreveio petição acostada nos autos principais, do “terceiro interessado” Hermes Rosa de Moraes, ora agravante, requerendo o direito à integralidade dos honorários sucumbenciais outrora fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Registram que os honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, e não da causa, foram deferidos em razão do pedido de majoração feito pelos agravados nos embargos de declaração opostos pelo menor quando do rejulgamento da apelação, os quais registraram que o valor da causa inserido pelo agravante na inicial era somente de R$ 14.480,00 (catorze mil quatrocentos e oitenta reais), sendo, portanto, ínfimo, considerando todo o ofício desenvolvido por eles em todos os processos citados, desde os trabalhos realizados para provimento do recurso principal até o provimento da apelação interposta.

Informam que a situação a qual os agravados presenciam denota inegável má-fé do agravante, que tenta direcionar para si a totalidade dos honorários sucumbenciais, sem comprovar o devido merecimento, obviamente, porque não existe e, claramente, não reflete o que de fato foi o transacionado verbalmente à época do substabelecimento, que deveria ter sido sem reservas, visto que os advogados substabelecidos foram contratados pelos representantes do outorgante, e não pelos advogados substabelecentes.

Sustentam ter tentado amigavelmente resolver a questão, tratando dos honorários sucumbenciais com o antigo advogado e, como ele mesmo informou nos autos de origem, sem haver consenso exatamente em razão da esperteza e desproporcionalidade abismal pretendida por ele, considerando o trabalho por ele realizado, a inadmissão do recurso especial intempestivo por ele interposto e o extenso e cirúrgico trabalho realizado pelos causídicos substabelecidos, a pedido do menor, até os dias de hoje.

E continuam:

"(...) S
alta os olhos o descaramento do agravante em suas considerações feitas nos autos originários, que levaram o douto Juízo em erro, a fixar a divisão na proporcionalidade de 50/50, e neste próprio recurso, que permeia por falsas afirmações de que os causídicos subscritores só iniciaram sua atuação 1 (um) ano após o substabelecimento, ou seja, 3 (três) anos e 2 (dois) meses após o ajuizamento da inicial e, que durante estes 5 (cinco) anos passados, o agravante havia atuado como “consultor e observador dos andamentos processuais a pedido da Sra. Oneide, genitora do menor”, inclusive fazendo solicitação ao Ministério Público para que este também recorresse do acórdão da apelação.

Postas as questões e trabalhos realizados por “cada unidade”, é de se concordar que os honorários sucumbenciais não podem ser divididos na proporcionalidade arbitrada na decisão agravada, tampouco na proporção requerida neste agravo de instrumento, concedendo parcela tão expressiva e injusta aos profissionais que tão pouco laboraram e que, após atuação dos advogados agravados, apenas atuaram como “observadores de andamentos processuais por 5 (cinco) anos”. Convém registrar que a manifestação do agravante em Juízo somente ocorreu quando estava para decorrer o prazo de citação do investigado para pagamento do débito, ou seja, quando de fato se colheria o fruto dos árduos e prolongados trabalhos.

Na realidade, o que ocorreu foi o total abandono do Sr. Hermes em relação ao cliente/outorgante, quando esse não ratificou o recurso especial interposto – pressuposto de admissibilidade recursal exigido à época – e que nunca mais atuou no processo, nem sequer contatou o menor ou os subscritores para atuar em favor do autor da ação.

Com efeito, apesar de o art. 26 do Estatuto da Advocacia dispor que o advogado substabelecido não pode ingressar com ação de cobrança de honorários advocatícios sem a intervenção do substabelecente, é evidente que os honorários sucumbenciais devem ser partilhados proporcionalmente, de acordo com a importância do trabalho realizado e os resultados trazidos, evitando o enriquecimento sem causa do agravante-substabelecente, até mesmo porque os advogados foram substabelecidos por solicitação do menor, e não por contratação do advogado.

Convém ressaltar os fatos mais importantes deste caso: o processo originário foi inicialmente julgado improcedente em primeira e segunda instância. Somente após o mencionado substabelecimento e a diligente atuação dos advogados agravados houve sucesso da pretensão do autor e – por conseguinte – condenação em honorários advocatícios aos seus patronos. Para surpresa do menor e também de seus representantes, após mais de 5 (cinco) anos sem o advogado agravante nem sequer se comunicar com os constituintes, aquele peticionou naqueles autos requerendo a integralidade do pagamento de honorários

Por fim, nos autos do cumprimento de sentença, o agravante aduziu, contrariando a verdade, que o substabelecimento com reservas aconteceu a pedido da genitora do menor, dando a entender que a sua permanência na representação da parte aconteceu a pedido da genitora do alimentado, inclusive com a absurda alegação de que sua atuação continuou acontecendo na qualidade de “consultor e observador” dos andamentos processuais (...)".

Concluindo, pugnam pelo desprovimento do recurso aviltado, sugerindo-se a partilha dos honorários sucumbenciais com arbitramento de forma proporcional à atuação dos advogados até o pedido de cumprimento do acórdão da apelação, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §§1o e 2o, do CPC/15, de modo que o rateio dos honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

seja proporcional ao labor de cada advogado, na forma sugerida de 75%

(setenta e cinco por cento) para os advogados signatários desta contraminuta, representantes da sociedade advocatícia, e 25% (vinte e cinco por cento) para o advogado agravante.

Requer-se, também, a condenação do agravante em litigância de má-fé, em percentual a ser arbitrado por este Juízo.

É relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

O presente recurso deve ser julgado concomitantemente com o
RAI no 1015399-06.2022.8.11.0000
, este interposto pelo escritório do
Dr. LUIS GUSTAVO O. F. MENDES
em face de
Dr.
HERMES ROSA DE MORAES,
contra a mesma decisão, pretendendo a reforma da decisão agravada para que os honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação sejam rateados entre os patronos da parte de forma proporcional ao labor de cada um, na forma sugerida de 75% (setenta e cinco por cento) para os advogados signatários daquele recurso, representantes da sociedade agravante, e 25% (vinte e cinco por cento) para o advogado agravado, ora agravante, sendo a sua atuação cessada a partir do momento em que houve a juntada de substabelecimento aos advogados subscritores desta, qual seja, dia 3/6/2016, portanto, mais de 5 (cinco) anos atrás.

Inclusive, os mesmos argumentos trazidos na peça inicial daquele recurso, são as mesmas externadas nas contrarrazões, conforme acima discorrido.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o recurso em questão, cuja decisão aqui exarada servirá para o
RAI no 1015399-06.2022.8.11.0000
.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo fragmento do
decisum
singular da lavra do Juiz de Direito SÉRGIO VALÉRIO, objeto de ambos os recursos:

“ (...)

Referindo-me à disputa que exsurge dos autos quanto aos honorários advocatícios, onde os advogados que atuaram na fase de conhecimento e em grau recursal, se debatem para saber os percentuais que serão destinados a cada um, entendo que os nobres causídicos, pela experiência da advocacia, deveriam ter combinado previamente sobre a questão, pois, fica bastante complicado para o juízo, que não acompanhou a atuação dos mesmos, fixar os percentuais.

A propósito, é o mínimo que se espera dos causídicos, em situações como a que se apresenta, ou seja, que os advogados acertem desde o início do substabelecimento, sobre o assunto. De um lado tem o advogado constituído para atuar na primeira fase processual, até o grau recursal junto ao TJMT, do outro, os advogados a quem foram substabelecidos os poderes, com reserva, que atuaram no Tribunal Superior (STJ).

Então, para dirimir a controvérsia, determino que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, sejam rateados entre
os advogados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada um
, sendo considerada a sociedade de advogados como uma unidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sergio Valério

Juiz de direito”

Conforme se denota, o douto Juiz singular
determinou que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, sejam rateados entre
os advogados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada um
, sendo considerada a sociedade de advogados como uma unidade.

Pois bem.

Não é de se olvidar que todos os advogados que atuarem numa mesma causa, de forma sucessiva e não concomitante, têm direito à parcela do crédito referente aos honorários sucumbenciais para que todos sejam beneficiados.

Os honorários configuram a remuneração do serviço prestado por aquele que regularmente atuou no processo. Portanto, deve ser atribuída a titularidade desse direito a todos aqueles que em algum momento desempenharam seu ofício, de forma a beneficiar todos os profissionais proporcionalmente à sua participação na defesa da parte vencedora.

Destarte, tal como estipula o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED), o rompimento da relação não desobriga o cliente do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Não obstante o direito de todos que patrocinaram a causa aos honorários sucumbenciais, é cediço que a
sucumbência é tratada nos
artigos 85, 86 e §§ 1o e 2o do artigo 87 do CPC/15
, nos
artigos 22 a 26 do EOAB
e nos
artigos 48 a 54 do Código de Ética e Disciplina
, contudo, nenhum desses dispositivos legais cuida, expressamente, dos critérios para a sua divisão quando há mais de um profissional atuando na mesma causa.

Sobre o assunto, de forma oblíqua, encontramos os seguintes dispositivos legais:

"
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
."

"
§ 1o do artigo 87
. "
A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas e dos honorários
."

"
§ 2o do artigo 22 do EOAB
. "
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
."

§ 1o do artigo 51 do CED
. "
No caso de substabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o substabelecente e o substabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido entre eles ajustado
."

§2 odo artigo 51 do CED
.

"Q
uando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil ou os seus Tribunais de Ética e Disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição dos honorários da sucumbência, entre advogados, se faça segundo o critério estabelecido no § 1o
."

Conforme se denota, nenhum dos dispositivos acima cuida, expressamente, dos critérios para divisão dos honorários sucumbenciais quando há mais de um profissional atuando na mesma causa.

Todavia, há recomendações tanto doutrinária quanto jurisprudencial que, havendo mais de um advogado atuando na mesma causa, para prevenir futuros problemas de repartição dos honorários sucumbenciais, devem estes fixar, mediante prévio acordo, a forma de distribuição dos honorários de sucumbência.

Na falta de ajuste prévio
, como no caso dos autos, alguns fatores podem servir de orientação para a distribuição dos honorários, quais sejam, o tempo dedicado na condução da causa, o trabalho realizado por cada profissional, o grau de zelo e, concomitantemente, a contribuição efetiva que cada um deles deu para o sucesso da demanda.

Em situação idêntica, confira o
Ementário no E-4.935/2017
do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP:

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS PARA A DIVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO EXISTEM VÁRIOS ADVOGADOS ATUANDO EM UMA MESMA CAUSA REPRESENTANDO.
Quando houver mais de um advogado atuando na mesma causa, para prevenir futuros problemas de repartição dos honorários sucumbenciais, devem os mesmos fixar mediante prévio acordo a forma de distribuição dos honorários de sucumbência. Na falta de ajuste prévio, alguns fatores podem servir de orientação para a distribuição dos honorários. Um deles é o critério matemático, que leva em conta número de clientes assistidos e o valor do proveito econômico advindo aos clientes assistidos. Outro, é o critério da ficção lógica que leva em conta o tempo dedicado na condução da causa e, concomitantemente, a contribuição efetiva que cada um deles deu para o sucesso da demanda.". (
Proc. E-4.935/2017 - v.u., em 19/10/2017, do parecer e ementa do Rel. Dr. LUIZ ANTONIO GAMBELLI, Rev. Dr. JOÃO LUIZ LOPES - Presidente Dr. PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI)

Ainda, em situação semelhante destes autos temos a decisão proferida no
Resp no 1.222.194-BA
, da relatoria do
Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO
, o qual, no seu voto pontuou:

"(...) Destarte, é possível afirmar que a sentença declara a sucumbência e o direito ao recebimento dos honorários. Constituindo a sentença o direito aos honorários, estes terão por objetivo
remunerar o trabalho técnico desempenhado pelo patrono (até por isso, o grau de zelo e o valor intelectual demonstrados pelo profissional, a complexidade da causa e as dificuldades que enfrentou serão considerados no momento de fixação do quantum) e por essa razão, nada mais justo - me parece - que todos os profissionais que atuaram no processo sejam contemplados com a verba de sucumbência arbitrada, na medida de sua atuação
."

Confira a
EMENTA
:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6. Recurso especial a que se nega provimento."
(STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

Também, valho-me das pertinentes ponderações de
YUSSEF SAID
apresentadas em sua clássica obra Honorários Advocatícios:

"Mas o direito autônomo do advogado começa a nascer com a sentença que decide a ação em favor de seu constituinte: a condenação em honorários do sucumbente tende agora, pela nova sistemática legal, a remunerar o profissional pela atividade desenvolvida no curso do processo.

(...)
Haverá dificuldade quando vários procuradores tiverem atuado no processo em defesa da parte vencedora, com mandatos judiciais simultâneos ou conjuntos, ou mandatos judiciais sucessivos por substituição
.

No primeiro caso, constituídos mandatários múltiplos pelo outorgante no instrumento de procuração, é de presumir a solidariedade ativa entre eles, de modo a se legitimarem para a execução ou para o levantamento em nome próprio aqueles que efetivamente tiveram praticado atos no processo.

No segundo caso, porém, com a constituição sucessiva de advogados diversos, implicando inclusive a revogação do mandato judicial anterior, a obrigação deixa de ser solidária para ser conjunta, fazendo jus cada mandatário à quota proporcional de participação e não à verba honorária na sua totalidade
"

(
CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios. 4.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 422).

Com efeito, levando em consideração as orientações acima, analiso o trabalho realizado de cada profissional.

No caso do agravante
HERMES ROSA DE MORAES
, este elaborou a petição inicial em
04/04/2014
, instruindo-o com os documentos necessários, bem como impugnou a contestação e manifestou-se sobre o laudo técnico pericial, sendo, posteriormente, proferida a sentença,
julgando improcedente a ação
.

Diante da improcedência da ação, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

no 173866/2014
em
26/08/2014
, sendo tal
recurso desprovido por maioria
em
17/06/2015
.

Ainda opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão em
08/07/2015
, sendo desprovido.

Posteriormente, interpôs
RECURSO ESPECIAL
, todavia, não sendo admitido por ser intempestivo, somente os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça em razão do RECURSO ESPECIAL interposto pela douta Procuradoria Geral de Justiça.

O Dr.
HERMES ROSA DE MORAES,
produziu as seguintes peças processuais:

Ref. ao Processo Originário n. 16198-21.2014.8.11.0041 (Cód. 879061)

1) Petição inicial;

2) Petição interlocutória;

3) Impugnação à contestação e ao laudo pericial;

4) Recurso de apelação;

5) Sustentação oral perante o TJMT;

6) Oposição de embargos de declaração no acórdão da apelação;

7) Recurso especial;

8) Agravo em recurso especial.

Em
03/06/2016
, após praticamente dois (02) anos de trabalho, os autos foram substabelecidos, com reservas de poderes, para os ora agravados, os quais a partir de então assumiram a defesa do autor, permanecendo até a presente data, totalizando praticamente seis (06) anos de trabalho.

O trabalho realizado pelo escritório do
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES
, foi extremamente árduo e praticamente todos os dias, diante de inúmeros incidentes ajuizados pela parte requerida, dentre eles inúmeros embargos de declarações, inúmeros agravos internos, mandado de segurança, exceção de suspeição, exceção de incompetência, além de participação efetiva em inúmeros recursos no Superior Tribunal de Justiça, praticamente obtendo sucesso em todos.

São mais de 50 peças juntadas aos autos, tendo na sua maioria dispendido tempo, dedicação e estudo para sua elaboração, além de ter demostrado elevado zelo no trabalho realizado, contribuindo efetivamente para o sucesso da demanda. Confira:

1) Medida cautelar inominada incidental ao REsp n. 162 9844/MT (2016/0257910-5, doc. 7 anexo):

Ref. ao REsp n. 1629844/MT (2016/0257910 -5)
:

2) Impugnação aos embargos de declaração opostos pelo investigado, em 26/6/2017 (Petição IMP 334212/2017);

3) Contraminuta de agravo interno (Petição IMP 00530972/2017);

4) Embargos de declaração em face do acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pelo investigado (Petição EDCL 00680109/2017);

5) Memoriais e despacho com ministros que iriam compor a sessão de julgamento dos embargos, os quais foram providos;

6) Impugnação aos embargos declaratórios opostos pelo investigado (Petição IMP 00326806/2018);

7) Petição requerendo manutenção da inclusão em pauta do processo para a sessão de julgamento do dia 13/12/2018, em razão das juntadas reiteradas de substabelecimento feitas pelo investigado e pedidos de adiamento (PET 00744841/2018);

Ref. ao Cumprimento provisório de decisão n. 1009514 - 87.2019.8.11.0041

8) Cumprimento provisório de decisão autuado sob o n. 1009514 - 87.2019.8.11.0041, que determinou a realização do exame de DNA, distribuído em 8/3/2019;

9) Petição em Segundo Grau informando endereços alternativos para citação do investigado para realização do exame de DNA (id. 7107102);

10) Petição pugnando pela ciência inequívoca e desnecessidade de intimação pessoal do requerido para que compareça ao ambulatório do TJMT (id. 7306678);

11) Petição requerendo juntada de certidão extraída em carta precatória que intimou o executado para o exame de DNA (id. 7486428);

12) Contraminuta de agravo interno referente à ale gação de incompetência da desembargadora Marilsen (id. 7874009);

13) Petição informando denegação de ordem de mandado de segurança proposto pelo investigado, requerendo o prosseguimento do feito, em razão das medidas paralelas ajuizadas com fim protelatóri o do exame (id. 17837453);

14) Memoriais e despacho com os desembargadores que iriam compor a sessão de julgamento da exceção de incompetência oposta pel o investigado, julgada improcedente, em 7/5/2020;

15) Impugnação aos embargos de declaração opostos pel o investigado, referente à improcedência da exceção suscitada (id. 4426495);

16) Pedido de tutela de urgência de desmembramento do recurso referente à exceção de incompetência, para que se pudesse prosseguir com o cumprimento provisório e julgamento do rec urso de apelação, e arbitramento de alimentos provisórios (id. 50750491);

17) Memoriais e despacho com desembargadores que iriam compor a sessão de julgamento do recurso de apelação;

18) Embargos de declaração em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação (id. 74179951);

19) Impugnação aos embargos opostos pelo investigado contra o acórdão que julgou a apelação (id. 75511519);

20) Contrarrazões de recurso especial interposto pelo investigado (id. 93659490);

21) Recurso especial adesivo (id. 93668996);

Ref. ao MS n. 1008899-26.2019.8.11.0000 ajuizado pelo investigado conexo ao cumprimento provisório

22) Agravo interno contra a decisão que deferiu liminar no MS (id. 9226460);

23) Petição trazendo informação que o executado não compareceu ao exame, mesmo intimado, requerendo, portanto, a revogação da liminar deferida e manutenção da prevenção da Desembargadora Marilsen, como relatora da apelação (id. 9792968);

24) Contrarrazões de agravo interno da decisão que denegou a segurança no MS (id. 21768950);

25) Contrarrazões de recurso especial no MS (id. 47743498);

Ref. Exceção de incompetência desmembrada dos autos de cumprimento provisório, autuada sob o n. 1015673- 38.2020.8.11.0000

26) Contrarrazões de recurso especial (id. 60589472); ]

27) Contraminuta de agravo em recurso especial (id. 69960980);

Ref. Reclamação autuada sob o n. 1005196-87.2019.8.11.0000, conexa ao cumprimento provisório

28) Contraminuta ao agravo interno (id. 13519469);

29) Petição informando a denegação do MS, bem como o excessivo manejo de medidas judiciais pelo investigado, requerendo a improcedência da reclamação (id. 17837484);

Ref. Arguição de Suspeição n. 1008869-88.2019.8.11.0000, interposto na conexa ao cumprimento provisório

30) Petição informando a retratação da Desa. Marilsen, e requerendo retirada de pauta de julgamento, em razão da perda de objeto da arguição de suspeição (id. 33703489);

Ref. ao Agravo de Instrumento n. 1019269-93.2021.8.11.0000

31) Apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo investigado (id. 108931969);

32) Memoriais e despacho com desembargadores que iriam compor a sessão de julgamento do recurso;

33) Impugnação aos embargos declaratórios opostos pelo investigado em face do acórdão que acolheu parcialmente o recurso (id. 117334951);

34) Contrarrazões ao recurso especial manejado pelo investigado (id. 130351186);

Ref. ao Cumprimento de Sentença n. 1017260-98.2022.8.11.0041

36) Petição inicial de cumprimento sob pena de decretação de prisão civil (id. 84321303);

37) Manifestação informando benefícios da justiça gratuita (id. 84688515);

38) Emenda à inicial (id. 85020593);

39) Petição informando distribuição da Carta Precatória no Juízo deprecado (id. 89144574);

Ref. ao Cumprimento de Sentença n. 1013408-03.2021.8.11.0041

40) Petição inicial de cumprimento (id. 53572839);

41) Emenda à inicial (id. 55039318);

42) Emenda à inicial pós decisão (id. 55437184); 43) Embargos de declaração (id. 56802363);

44) Petição informando endereços do investigado (id. 56805461);

45) Petição retificação valor consignado na CP e apreciação do ED (id. 58505887);

46) Petição reitera citação (id. 59845822);

47) Petição requerendo expedição de carta precatória para São Paulo (id. 60547918);

48) Petição requerendo prosseguimento da execução (id. 62533201);

49) Petição de atualização da execução (id. 68531579);

50) Petição requerendo nova expedição de carta precatória para o foro de São Paulo, com o fito de citação do investigado em seu novo endereço (id. 71208281);

51) Manifestação acerca da penhora efetivada (id. 73768880);

52) Impugnação aos embargos declaratórios opostos pelo investigado (id. 74958273);

53) Petição em que se requereu a retificação do registro civil do menor autor e o prosseguimento do feito, com novas tentativas de penhora de bens e recursos do investigado (id. 84319808); (
extraído do
RAI no 1015399-06.2022.8.11.0000
)

Desta forma, levando em consideração ao tempo de serviço de cada profissional, o trabalho realizado por cada um, o grau de zelo e
a contribuição efetiva que cada um deles para o sucesso da demanda, constata-se que a correta distribuição da verba de sucumbência deve ser de 30% (trinta por cento) para o Dr.
HERMES ROSA DE MORAES
e

70%

(setenta por cento) para o escritório do
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES.

Inclusive, a forma como foram divididos os honorários sucumbenciais nestes autos, vai ao encontro do entendimento do STJ e de outros tribunais pátrios:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO QUE RECOMENDA O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. (...) 4.
Por isso, ante a excepcionalidade do caso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas complementares para viabilizar esse arbitramento
. Sob esse enfoque, não há se falar que a decisão agravada tenha incorrido em julgamento extra petita, ou, ainda, que tenha inobservado a preclusão consumativa o u a coisa julgada material em relação à prova pericial já produzida." (...)
(STJ, AgInt no AREsp 703.889/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julga do em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADVOCACIA. TERMO DE DISTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, consta do termo de distrato firmado entre as partes disposição quanto à proporcionalidade no cálculo dos honorários de sucumbência observando-se os dias trabalhados na condução do processo, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, considerando a data do ajuizamento da ação, a data da rescisão do Contrato de Massa e a data da liberação dos valores dos honorários. 2.
Na hipótese de sucessão de advogados na condução do processo deve haver divisão dos honorários de sucumbência de forma proporcional ao trabalho por eles exercido
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida."
(TJ-DF 07393086620198070001 DF 0739308- 66.2019.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2021)

"CERCEAMENTO DE DEFESA - Não configuração - Pretendida prova documental sem relevância. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -
Pedido de divisão entre os advogados que atuaram em fases distintas - Acolhimento
-
Os honorários se prestam à remuneração do causídico, devendo abranger todos os que praticaram atos processuais, na medida de cada atuação
-
Não obstante fossem anteriormente fixados apenas na sentença, se destinavam a remunerar o trabalho desenvolvido em todas as fases - Cabível, portanto, a partilha igualitária dos honorários de sucumbência, ante a equivalência verificada na atuação de cada parte
- Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO." (
TJ-SP - APL: 10005043720168260322 SP 1000504 - 37.2016.8.26.0322, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUAÇÃO SUCESSIVA E AUTÔNOMA DE MÚLTIPLOS
ADVOGADOS. PARTICIPAÇÃO NA FASE RECURSAL. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO
. PEDIDO ACOLHIDO, EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O Código de Processo Civil de 1973 não previa o agravamento da sucumbência na fase recursal, de modo que, durante a sua vigência, os honorários fixados em sentença contemplavam tanto a remuneração da atividade exercida em primeiro grau, como aquela desenvolvida em grau de recurso, pelo advogado. 2.
O
s honorários "convencionados" são aqueles decorrentes do ajuste entre advogado e cliente pelo serviço prestado, enquanto que os honorários sucumbenciais são, por assim dizer, um "prêmio" pago pela parte vencida em razão do eventual sucesso do trabalho empreendido pelo causídico da parte vencedora
. 3. A exigência contida no art. 24, § 2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, refere -se a honorários contratuais, portanto, pagos pelo constituinte, os quais não são objeto deste recurso.
4. A distribuição dos honorários de sucumbência deve ser feita proporcionalmente à atuação de cada advogado no processo. Assim, na medida em que o processo civil pode ser pensado em três grandes fases (postulatória/instrutória, decisória/recursal e cumprimento/execução da sentença) e, havendo o apelante adesivo desempenhado seu labor exclusivamente em grau recursal (fase decisória), legítimo que lhe seja deferido 1/3 (um terço) da verba honorária sucumbencial
.
5. Malgrado o art. 26 do Estatuto da Advocacia estabelecer a impossibilidade de o advogado substabelecido ingressar com ação de cobrança de honorários advocatícios sem a intervenção do substabelecente, é evidente que a verba recebida por este deve ser partilhada com o substabelecido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do substabelecente
. 6. Verificada a sucumbência recíproca, eis que os litigantes foram, em parte, vencedores e vencidos, mister a distribuição os ônus sucumbenciais de forma proporcional. Apelação cível, parcialmente provida. Recurso adesivo, desprovido.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 01553683920178090051, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 04/09/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/ 09/2019)

Enfim, diante de todas as circunstâncias, a decisão singular deve ser reformada, de modo que
a distribuição da verba de sucumbência deve ser de 30% (trinta por cento) para o Dr.
HERMES ROSA DE MORAES
e

70%

(setenta por cento) para o escritório do
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES,
consequentemente, o presente recurso deve ser desprovido e o

RAI no 1015399-06.2022.8.11.0000
parcialmente provido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de
HERMES ROSA DE MORAES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
no 1015399-06.2022.8.11.0000
d
o escritório do

LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES de modo que que
a distribuição da verba de sucumbência seria de 30% (trinta por cento) para o Dr.
HERMES ROSA DE MORAES
e

70%

(setenta por cento) para o escritório do
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022